Tribunal: TJPA
Processo: 0803714-02.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803714-02.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO TAVARES TRINDADE

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM, JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR. ART. 312 DO CPP. CONFIGURADO. SUMULA 08 DO TJE/PA. NÃO CABE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDA

CAUTELAR

DIVERSA

DA

PRISÃO,

SE

DEMONSTRADA

A PRESENÇA

DOS

PRESSUPOSTOS

AUTORIZADORES

DO

CÁRCERE CAUTELAR. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer do presente writ e denegar a ordem
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor de
EDUARDO TAVARES TRINDADE
, através de advogado constituído, com fulcro no art. art. 5º, LXVIII da Constituição Federal de 1988 e art. 647 do Código de Processo Penal, apontando, como autoridade coatora, o Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém/PA.

Aduz o impetrante que, em 15.03.2022, o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido a sua prisão homologada e convertida em preventiva pelo juízo apontado coator, com fulcro na garantia da ordem pública.

Aponta o impetrante ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e carência de fundamentação. Postula, ainda, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista as supostas condições pessoais favoráveis do paciente.

Ao final requer a concessão da liminar e, no mérito, o deferimento definitivo do
mandamus
.

A liminar foi indeferida, as informações prestadas e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Ao contrário do que aponta o impetrante, observo nas informações fornecidas pelo juízo coator que a decisão de decretação respeitou os requisitos legais estabelecidos na legislação processual penal, apontando a materialidade, indícios de autoria e a fundamentação na garantia da ordem pública e conveniência da instrução, relato, ainda que atesta as informações que o paciente já ostenta condenação transitada em julgado específica por tráfico de drogas, à época estava em regime aberto com monitoramento eletrônico, como reproduzo a parte que interessa das informações (ID 8796050),
verbis:

A materialidade está consubstanciada por meio do Auto de Apreensão e Apresentação de ID 54976069 - Pág. 46, bem como do Laudo Toxicológico de Constatação nº 2022.01.000813-QUI, de ID 54976069 - Pág. 49, o qual conclui que as substâncias apreendidas em poder do denunciado referiam-se a 54 (cinquenta e quatro)“petecas” (textuais) contendo substância pastosa de coloração esbranquiçada, pesando totais 53g (cinquenta e três gramas) da substância química “”Benzoilmetilecgonina”,vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”

DA AUTORIA Os indícios que se extraem das peças de informação constantes dos autos, consistentes em depoimentos prestados pelas testemunhas perante à autoridade policial (ID54976069 - Pág. 3/7), são uníssonos no sentido de ter sido encontrada substância ilícita na posse do denunciado. Corroborando a autoridade policial por meio do relatório e revelam a existência de elementos suficientes para o oferecimento desta inicial acusatória.

DA IMPUTAÇÃO PENAL Extrai-se dos autos de Inquérito Policial que EDUARDO TAVARESTRINDADE, praticou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, qual seja, tráfico ilícito de entorpecentes, mais precisamente o núcleo do tipo “trazer consigo” droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregara consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar....

Considere-se que apesar da droga apreendida não ser vultosa, conforme o relato dos autos, o flagranteado ostenta condenação transitada em julgado específica por tráfico de entorpecentes, tendo sido beneficiado com progressão de regime com prisão domiciliar com monitoramento desde o dia 10.02.2022, o que reforça a necessidade da prisão cautelar e que ele faria do crime uma prática habitual e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão.”

Como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça, não há como prosperar a alegação de ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, verbis (ID 8823784):

“
No caso dos autos, resta evidente a necessidade da custódia cautelar do paciente, mormente para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
, visto que está sendo denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), tendo sido, inclusive, preso em flagrante portanto 54 “petecas” de substância pastosa de coloração esbranquiçada, pensando 53g (cinquenta e três gramas), que, segundo o laudo toxicológico nº 2022.01.000813-QUI, refere-se ao entorpecente popularmente conhecido como “cocaína”.

Destaca-se que, apesar de a droga apreendida não ser vultosa, o
paciente ostenta condenação transitada em julgada por crime de mesma natureza (certidão positiva em fls. 68/69
), tendo sido beneficiado com prisão domiciliar com monitoramento desde o dia 10.02.2022, o que reforça a necessidade da prisão cautelar do coacto, ante a existência de risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse ponto, quanto aos elementos que evidenciam a
periculosidade em concreto do agente e corroboram a necessidade de sua segregação cautelar
...”

É sabido que as condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para ensejar a concessão da ordem, mormente quando estão presentes as circunstâncias ensejadoras da segregação cautelar.

Súmula nº 08 TJE/Pa: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por fim, tenho que resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas

cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e denego a ordem. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 13/05/2022